Tribunal: TJBA
Processo: 8002857-88.2022.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002857-88.2022.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE GONCALVES, JULIANA SLEIMAN MURDIGA

APELADO: LAUREANO MORAIS ARGOLO e outros

Advogado(s)
:
JULIANA SLEIMAN MURDIGA, BRUNO HENRIQUE GONCALVES

MAF 12

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEITADA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Apelações simultâneas interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação revisional de contrato bancário, para limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado, descaracterizar a mora e determinar a restituição simples dos valores pagos a maior.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: saber se deve ser revogado o benefício da justiça gratuita concedido à parte autora; se são abusivos os juros remuneratórios pactuados no contrato e se a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples ou em dobro.

III. Razões de decidir

3. Mantém-se o benefício da justiça gratuita, pois a parte autora comprovou sua hipossuficiência, não tendo a ré apresentado elementos aptos a afastar a presunção legal.

4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, sendo possível a revisão de cláusulas contratuais abusivas.

5. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não implica, por si só, abusividade, devendo-se comparar a taxa contratada com a média de mercado divulgada pelo Banco Central.

6. Verificada significativa discrepância entre a taxa contratada e a taxa média de mercado à época da contratação, impõe-se a limitação dos juros ao patamar médio, para evitar onerosidade excessiva ao consumidor.

7. Reconhecida a abusividade dos encargos no período de normalidade contratual, impõe-se a descaracterização da mora.

8. A restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer na forma simples, ante a ausência de comprovação de má-fé ou erro inescusável da instituição financeira.

IV. Dispositivo e tese

9. Apelações conhecidas e não providas.

Tese de julgamento: "1. É cabível a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado quando verificada abusividade em contrato bancário. 2. A restituição em dobro exige demonstração de má-fé do credor, sendo devida a repetição simples na sua ausência."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §11, 98, §3º, 99, §§2º e 3º, 487, I; CDC, arts. 6º, V, 42, parágrafo único, 51, IV e §1º, III; CC, arts. 421 e 422.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1909451/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 23.02.2021; STJ, AgInt no AREsp nº 2167236/RS, Rel. Min., 3ª Turma, j. 06.03.2023; TJBA, APL nº 0514067-90.2016.8.05.0080, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, j. 14.08.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002857-88.2022.8.05.0229
, em que figuram como Apelantes e Apelados:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e LAUREANO MORAIS ARGOLO
;

ACORDAM os desembargadores
integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em

REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
A AMBOS OS RECURSOS
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator